Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-28.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007827-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 688.545.951-87 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Penhora de valores em conta bancária
realizada via SISBAJUD, com alegação de impenhorabilidade por parte do Agravante, que argumenta tratar-se de verba salarial.

Não comprovação da natureza alimentar do valor bloqueado
: O Agravante não apresentou provas suficientes que demonstrem que o montante de R$ 5.139,52 bloqueado se originou de verbas salariais, conforme se verifica nos documentos anexados (CTPS, holerite e extratos bancários).

Incompatibilidade entre os valores bloqueados e a renda declarada
: O holerite acostado evidencia uma renda inferior a R$ 3.000,00, enquanto o valor bloqueado ultrapassa R$ 5.000,00. Ademais, os extratos bancários não indicam qualquer movimentação caracterizada como salário ou remuneração.

Ônus da prova
: Cabe ao devedor comprovar a origem dos valores bloqueados, especialmente para que se beneficiem da impenhorabilidade. No caso, o Agravante não se desincumbiu desse ônus.

Inexistência de prova de que a quantia penhorada garante o mínimo existencial
: Não foram apresentados documentos que comprovem que os valores bloqueados são indispensáveis para a subsistência do Agravante e de sua família.

Supressão de instância
: Pontos adicionais levantados pelo Agravante, como a extinção do processo sem resolução de mérito e o pedido de substituição da penhora por outro bem, não foram discutidos na primeira instância, impossibilitando a análise nesta fase recursal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Decisão
: Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

José Luis de Oliveira e Silva interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face de ID 144147447 do Cumprimento de Sentença nº 0003944-56.2002.8.11.0002 promovido por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Executado/Agravante.

O Agravante sustenta que o montante penhorado se refere a salário, verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

Afirma que a proteção ao salário visa assegurar a subsistência do devedor, sem comprometer sua dignidade e de sua família.

Alega que a penhora de salário é admitida em casos excepcionais e que a constrição é indevida, pois houve anterior extinção da ação, sem resolução do mérito.

Argumenta que “a falta de comprovação da origem dos valores penhorados, conforme alegado pela decisão agravada, não pode sobrepor-se ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à impenhorabilidade do salário” – sic pág. 13.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de obstar atos expropriatórios.

No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do salário e a anulação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a substituição da penhora por outro bem de valor equivalente.

Contrarrazões do Agravado em ID 214793156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD (ID 85533107 da origem), no valor de R$ 5.139,52 (cinco mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Analisando os documentos carreados com a impugnação à penhora (CTPS, holerite e extratos bancários – ID 87288921, ID 87288922 e ID 87288926), se observa que, como bem pontuado na decisão recorrida, o Agravante não demonstra que a supracitada importância é proveniente de verba salarial.

Ao contrário, o holerite acostado aos autos se refere à folha salarial de abril de 2022, enquanto o bloqueio judicial ocorreu na data de 17/05/2024. Além disso, no holerite consta que o Agravante possui uma renda inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto o bloqueio ultrapassou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, os extratos bancários demonstram diversas movimentações financeiras no mês de maio de 2024, sem qualquer recebimento de valores com a nomenclatura “salário/remuneração”.

Dessa forma, não restam dúvidas que o Agravante não logrou êxito em comprovar de forma cabal que a importância bloqueada se refere a montante recebido a título de vencimentos ou remunerações, afastando qualquer possibilidade de acolhimento da tese recursal.

Incumbia ao Executado/Agravante comprovar através de holerites e de extratos bancários que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, comprovando “o nexo do valor penhorado com o valor contido na conta indicada pelo mesmo” – sic decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu.

De igual modo, o Agravante não apresenta documentos com o condão de comprovar que a quantia bloqueada visa propiciar o mínimo existencial ao devedor e sua família, circunstância que afasta eventual alegação de impenhorabilidade.

Logo, não há como concluir que o montante em discussão é impenhorável.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CITAÇÃO FRUSTRADA NO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS - DECISÃO QUE DEFERE ARRESTO CAUTELAR DO VALOR EXEQUENDO PELO SISTEMA BACEN-JUD – LEGALIDADE - EXEQUENTE/AGRAVADO QUE INDICOU O CORRETO ENDEREÇO DESTINADO À CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DO DEVEDOR SEM INFORMAR AO CREDOR – REGULARIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE REFERE A SALÁRIO - NATUREZA ALIMENTAR - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA – NULIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO SEM LIQUIDEZ - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E FERIMENTO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Válida é a diligência no endereço constante dos autos e constante no contrato que sustenta a execução. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC, como é o caso dos autos.
No caso, não há comprovação de que o valor bloqueado em conta seja decorrente de salário do devedor.
(...)
(N.U 1010642-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) – destaquei.

Registra-se, por fim, que a alegação de que o processo foi extinto sem resolução do mérito não foi objeto de discussão na primeira instância, assim como o pedido de substituição da penhora por outro bem (item “d” do agravo), impedindo a apreciação destes pontos por essa Egrégia Corte, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024